Tribunal: TJMT
Processo: 1039834-52.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039834-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA DA LEI N. 14.752/2023. COISA JULGADA MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia acolhido embargos de declaração com efeitos infringentes, declarado a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021433747 e extinguido execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo. O embargante alega omissões e contradições quanto à natureza da Lei n. 14.752/2023, à ocorrência de prescrição intercorrente, à incompetência do Poder Judiciário para aplicar multa a advogado e à tempestividade da apelação, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a retroatividade da Lei n. 14.752/2023 diante da coisa julgada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à prescrição intercorrente; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar alegada incompetência absoluta do Poder Judiciário para aplicação de multa a advogado; e (iv) verificar se houve omissão quanto à tempestividade da apelação do Estado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a natureza processual da multa prevista no art. 265 do CPP, conforme entendimento majoritário do STJ, e afasta a retroatividade da Lei n. 14.752/2023, aplicando o princípio de que o tempo rege o ato.

4. A decisão reconhece a autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 507 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e afirma a impossibilidade de rediscussão da penalidade já definitivamente constituída sob fundamento de superveniência legislativa.

5. As alegações relativas à prescrição intercorrente, à incompetência absoluta do Poder Judiciário e à intempestividade da apelação não foram suscitadas oportunamente nas fases anteriores do processo, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração, que não se prestam à apreciação de tese nova.

6. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 133; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 507, 518 e 803, I; CPP, art. 265; Lei n. 14.752/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1022990-78.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 19.2.2026; TJMT, N.U 1003452-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, j. 26.8.2025; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1039834-52.2021.8.11.0041, oriunda do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença que havia acolhido embargos de declaração com efeitos infringentes, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021433747 e extinguindo a execução fiscal, determinando o prosseguimento regular do feito executivo.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relevantes relativas à natureza híbrida da Lei n. 14.752/2023, à ocorrência de prescrição intercorrente, à incompetência absoluta do Poder Judiciário para aplicar multas a advogados e à tempestividade da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Afirma que a multa prevista no antigo artigo 265 do Código de Processo Penal possuiria natureza de norma processual material, razão pela qual a Lei n. 14.752/2023 deveria retroagir para beneficiá-lo, configurando
abolitio sanctionis
que superaria a coisa julgada.

Alega, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a prescrição intercorrente do crédito executado, bem como ao não verificar a tempestividade do recurso de apelação do Estado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e restabelecida a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal (Id 346639389).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as controvérsias postas nos autos, adotando como fundamento a coisa julgada material da decisão que aplicou a multa no processo criminal, a natureza processual da norma revogada e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Argumenta que a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito (Id 347604893).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vícios ao deixar de se manifestar expressamente sobre a natureza material da Lei n. 14.752/2023, sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, sobre a incompetência absoluta do Poder Judiciário para aplicar multas a advogados e sobre a tempestividade da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Sem razão, contudo.

I. Da inexistência de omissão quanto à natureza da Lei n. 14.752/2023 e à coisa julgada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza da norma revogada e da autoridade da coisa julgada material. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os fundamentos que embasaram o provimento do recurso de apelação:

Nesse contexto, a tentativa de rediscussão da validade da cobrança em sede de exceção de pré-executividade esbarra na autoridade da coisa julgada material. A decisão que aplicou a penalidade, uma vez não impugnada tempestivamente, tornou definitiva a relação jurídica entre as partes, alcançando estabilidade e imutabilidade próprias do instituto da coisa julgada. (Id 342227870)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a matéria se encontra definitivamente julgada, não podendo ser rediscutida sob o argumento de superveniência legislativa:

Ademais, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão. A matéria, portanto, se encontra definitivamente julgada, não podendo ser rediscutida sob o argumento de superveniência legislativa que afastou a sanção. (Id 342227870)

O acórdão também foi expresso ao reconhecer a natureza processual da norma revogada, afastando a tese de retroatividade benéfica:

Ao contrário do que fundamentou a sentença recorrida, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal possui natureza de norma processual, aplicando o princípio do tempo que rege o ato, sem qualquer efeito retroativo, ainda que para beneficiar o sancionado. (Id 342227870)

E acrescentou, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, de modo que a Lei n. 14.752/2023, ao afastar a sanção pecuniária, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu. (Id 342227870)

Observo, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza processual da norma, como aplicou corretamente esse entendimento ao caso concreto, concluindo pela inaplicabilidade da tese de retroatividade benéfica em face da autoridade da coisa julgada material.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à natureza da Lei n. 14.752/2023 ou quanto à proteção da coisa julgada. O acórdão foi expresso ao adotar a natureza processual da norma e ao reconhecer a intangibilidade da decisão transitada em julgado, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Da inovação recursal quanto à prescrição intercorrente.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito executado, alegando que entre a constituição definitiva do crédito em 2.3.2020 e a citação por edital em 4.3.2024 teria transcorrido prazo superior ao legalmente previsto.

Ocorre que essa matéria constitui manifesta inovação recursal, pois não foi arguida em momento algum no curso do processo de execução fiscal.

Da análise dos autos, observo que na exceção de pré-executividade (Id 148336034), o executado não arguiu prescrição. O fundamento único da exceção foi a
abolitio sanctionis
decorrente da Lei n. 14.752/2023, citando apenas os artigos 518 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões à apelação (Id 335851396), o executado também não mencionou prescrição. Defendeu apenas a retroatividade da Lei n. 14.752/2023, citando o Recurso Especial n. 2.108.775/PR.

Nos embargos de declaração de primeiro grau (Id 176647995), o executado igualmente não arguiu prescrição.

Somente agora, pela primeira vez, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, o executado invoca cronologia de prazos, decisão de suspensão e prescrição intercorrente.

Não se reconhece omissão do acórdão quanto a fundamento não debatido oportunamente pelas partes, inexistindo obrigação do julgador de apreciar tese nova formulada após o encerramento da fase de conhecimento.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que não cabe aos embargos de declaração a introdução de matéria nova não suscitada anteriormente:

(...) III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de fundamentos não suscitados oportunamente nas fases recursais anteriores.

4. A tese sobre a aplicabilidade da Súmula 436/STJ e do art. 174, § único, IV, do CTN foi trazida apenas nesta segunda oposição de embargos, configurando inovação recursal inadmissível.

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, reconhecendo que a adesão a parcelamento, desacompanhada de notificação válida do lançamento, não afasta a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

6. A reiteração de embargos com argumentos novos revela propósito meramente protelatório, contrariando os princípios da boa-fé e lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se reconhece omissão em acórdão quanto a fundamento jurídico não suscitado nas fases recursais anteriores.”

(N.U 1022990-78.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2026)

(...) 3. Não há omissão quanto à manutenção do embargo, que se fundou na ausência de prova robusta de atividade em regime de economia familiar.

4. A alegação de prescrição intercorrente reflexa não foi suscitada nas razões do agravo, tratando-se de argumento novo, incabível em embargos de declaração.

5. Inexistente omissão, obscuridade ou contradição no julgado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.”

(N.U 1003452-47.2025.8.11.0000, Rel. Ana Cristina Silva Mendes, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025)

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à prescrição intercorrente, tratando-se de manifesta inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

III. Da manifesta inovação recursal quanto à incompetência absoluta do Poder Judiciário

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a incompetência absoluta do Poder Judiciário para aplicar e executar multas disciplinares contra advogados, face à alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.752/2023.

Essa matéria também constitui manifesta inovação recursal, pois não foi arguida em momento algum no curso do processo.

Da análise dos autos, verifico que em nenhum momento anterior o executado sustentou incompetência absoluta do Judiciário. Não arguiu usurpação de competência da Ordem dos Advogados do Brasil e não invocou o artigo 133 da Constituição Federal sob esse prisma.

Somente agora, pela primeira vez, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, o executado invoca incompetência absoluta do Poder Judiciário e competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil.

A irresignação do embargante reflete tentativa de revisão do julgamento, o que deve ser promovido pelos meios recursais adequados, e não por embargos de declaração.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à competência para aplicação de multas a advogados, tratando-se de manifesta inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

IV. Da manifesta inovação recursal quanto à tempestividade da apelação.

O embargante suscita a necessidade de verificação da tempestividade da própria apelação do Estado, alegando que o sistema eletrônico por vezes registra a ciência automática em data anterior à certificada manualmente.

Essa matéria também constitui manifesta inovação recursal, pois não foi arguida em momento algum no curso do processo.

Da análise dos autos, observo que o executado nunca arguiu intempestividade nas contrarrazões. O recurso foi regularmente admitido (Id 336528351). Trata-se, assim, de questão preclusa.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à tempestividade da apelação, tratando-se de manifesta inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

V. Do mero inconformismo

Verifico que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026